Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO PRETENDIDA PELO EX-CÔNJUGE ALIMENTANTE. CARÁTER TEMPORÁRIO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUPERAÇÃO DO ESTADO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.

2. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.

3. Na hipótese, reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, notadamente por se tratar a alimentanda de pessoa analfabeta, com idade avançada e com baixas chances de reinserção no mercado de trabalho.

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do Código Civil e no tocante aos requisitos pertinentes (art. 1.695 do Código Civil). Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, é de ser mantida a sentença de primeira instância, a qual julgou improcedente a pretensão de exoneração do alimentante da obrigação alimentar.

5. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.